Tribunal: TJPA
Processo: 0003406-16.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003406-16.2013.8.14.0064

APELANTE: JOELSON DA SILVA MACHADO

APELADO: GABRIELE DA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTREGA DE MOTOCICLETA A MENOR NÃO HABILITADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Joelson da Silva Machado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Gabriele da Costa da Silva em razão de acidente de trânsito envolvendo motocicleta de propriedade do réu, conduzida por menor de idade não habilitado, que ocasionou lesões graves à autora, então criança, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da responsabilidade civil do proprietário da motocicleta pela entrega do veículo a menor não habilitado; (ii) estabelecer se a confissão prestada em sede policial possui aptidão probatória para fundamentar a condenação; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração prestada pelo próprio réu perante autoridade policial, admitindo ter emprestado a motocicleta ao menor de idade, constitui elemento probatório relevante e diretamente relacionado ao núcleo da controvérsia.

4.

A confissão extrajudicial possui autonomia probatória e pode fundamentar o convencimento judicial quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, especialmente a comprovação da propriedade do veículo, da menoridade do condutor e da ocorrência do acidente.

5.

O réu não demonstrou qualquer vício capaz de invalidar a declaração prestada, limitando-se a alegações genéricas de ausência de contraditório e de insuficiência probatória.

6.

O proprietário que permite ou viabiliza a condução de motocicleta por menor não habilitado viola deveres objetivos de cuidado, prudência e vigilância, assumindo responsabilidade pelos danos decorrentes da utilização irregular do veículo.

7.

A responsabilidade civil decorre da conjugação dos arts. 186 e 932, III, do Código Civil com o art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo caracterizada pela culpa in vigilando e pelo nexo causal entre a entrega do veículo e o evento danoso.

8.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária do proprietário pelos danos causados por terceiro a quem tenha confiado ou emprestado o veículo automotor.

9.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado à gravidade do acidente, às lesões suportadas pela autora e às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão extrajudicial prestada pelo proprietário do veículo constitui meio de prova apto a fundamentar a responsabilidade civil quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

2.

O proprietário que entrega ou permite a condução de veículo automotor por menor não habilitado responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

3.

A entrega de veículo a pessoa não habilitada configura violação de dever objetivo de cuidado e caracteriza culpa civil nos termos dos arts. 186 e 932, III, do Código Civil e do art. 310 do CTB.

4.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 932, III; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 44 e 310; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 752.321/SP; STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO; Súmula 387 do STJ; TJ-MG, Apelação Cível nº 68930459620098130024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10001989020238260397, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 14.10.2024; TJ-RJ, Apelação nº 00017352520218190003, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 28.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
GABRIELE DA COSTA DA SILVA
em face de
JOELSON DA SILVA MACHADO
, em razão de acidente de trânsito envolvendo motocicleta de propriedade do réu, conduzida por menor de idade, que teria ocasionado graves lesões à autora, então criança.

Na
sentença de

ID n. 33385302
, o Juízo da Vara Única de Viseu/PA julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil do réu pela entrega/autorização de condução do veículo a menor não habilitado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00
, além de custas e honorários advocatícios, e rejeitando o pedido de danos materiais por ausência de comprovação documental das despesas alegadas.

Em seguida, a autora opôs embargos de declaração, alegando erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor da condenação por danos morais. A
sentença integrativa de

ID n. 33385308
acolheu os aclaratórios apenas para corrigir a divergência entre o valor numérico e o valor escrito por extenso, esclarecendo que a condenação corresponde a
R$ 20.000,00 — vinte mil reais
, sem modificação substancial do julgamento de procedência parcial.

Irresignado, o réu interpôs
apelação de

ID n. 33385307
, sustentando, em síntese, a ausência de prova robusta de sua culpa, por entender que a sentença teria se baseado em declaração prestada em sede policial, sem contraditório e sem confirmação por prova judicial. Alegou, ainda, inexistência de comprovação suficiente dos danos permanentes atribuídos ao acidente e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais para valor não superior a
R$ 8.000,00
, com a consequente readequação da verba sucumbencial.

A autora apresentou
contrarrazões
à apelação no
ID n. 33385313
, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade do réu estaria demonstrada pela confissão de que teria emprestado a motocicleta a menor de idade. Também sustentou a gravidade das consequências sofridas pela autora e requereu o desprovimento do recurso, com manutenção da condenação e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de apelação de ID n.
33385307
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Na
apelação de

ID n. 33385307
, o recorrente estrutura suas causas de pedir recursais, em síntese, nos seguintes fundamentos:
(a)
ausência de prova robusta quanto à culpa do apelante, sustentando que a condenação teria se apoiado essencialmente em declaração prestada em sede policial, sem contraditório, sem assistência técnica e sem posterior confirmação em juízo;
(b)
insuficiência probatória quanto à autorização voluntária para que menor não habilitado conduzisse a motocicleta, afirmando que a mera propriedade do veículo não bastaria, por si só, para configurar responsabilidade civil;
(c)
inexistência ou fragilidade de prova atual acerca da extensão dos danos alegados, especialmente quanto a sequelas permanentes, incapacidade ou prejuízo psicológico duradouro;
(d)
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da persuasão racional das provas, diante da ausência de instrução probatória judicial efetiva; e
(e)
subsidiariamente, excesso no valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução de
R$ 20.000,00
para patamar não superior a
R$ 8.000,00
, com consequente readequação dos honorários sucumbenciais.

Não assiste razão ao apelante.

A insurgência não merece prosperar. Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o documento de
ID n. 63918980, pág. 10
, corresponde a termo de declaração prestado pelo próprio réu perante a autoridade policial, no qual teria admitido haver entregue/emprestado a motocicleta ao menor de idade que, na ocasião dos fatos, conduzia o veículo envolvido no acidente.

Trata-se de elemento probatório relevante e diretamente vinculado ao núcleo da controvérsia, pois revela a participação causal do proprietário do bem na dinâmica que possibilitou a condução irregular por pessoa menor e não habilitada.

A alegação recursal de inexistência de prova robusta, portanto, não se sustenta diante da presença de declaração atribuída ao próprio demandado, valorada pelo Juízo de origem em conjunto com os demais documentos constantes dos autos, especialmente aqueles relativos à propriedade do veículo, à menoridade do condutor e à ocorrência do sinistro.

Também não procede a tentativa de esvaziar a eficácia probatória da declaração sob o argumento genérico de ausência de contraditório ou de necessidade de confirmação por prova técnica ulterior.

A confissão constitui meio de prova autônomo, dotado de aptidão própria para influir na formação do convencimento judicial, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes do processo.

No caso, a parte ré não demonstrou, nem sequer alegou concretamente, qualquer vício capaz de comprometer a validade do ato, como erro de fato ou coação, limitando-se a sustentar, em termos abstratos, que a declaração teria sido produzida em sede extrajudicial
.

Ademais, o contraditório foi assegurado ao longo da marcha processual, tendo o réu apresentado defesa, manifestações e recurso, sem que lograsse desconstituir a veracidade do fato confessado ou produzir elemento probatório apto a infirmar a conclusão de que entregou a motocicleta a menor de idade.

A irresignação, nesse ponto, assume feição meramente retórica, insuficiente para afastar a responsabilidade reconhecida na origem.

Reconhecida a entrega do veículo a menor de idade e caracterizado o fato do acidente de trânsito em decorrência direta disso, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil do réu.

A conduta revela inequívoca quebra dos deveres objetivos de cuidado, prudência e vigilância, pois o proprietário que permite ou viabiliza a condução de motocicleta por pessoa menor e inabilitada cria risco juridicamente intolerável à segurança de terceiros, respondendo pelos danos decorrentes da utilização irregular do veículo.

A responsabilidade encontra suporte não apenas na ilicitude da conduta e no nexo causal demonstrado, mas também na lógica de responsabilização do comitente pelos atos praticados por quem atua em seu interesse ou por sua determinação, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A conclusão é reforçada pela orientação jurisprudencial segundo a qual
o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro a quem tenha confiado, emprestado ou permitido a condução do automóvel, justamente porque a titularidade do bem impõe deveres correlatos de guarda, vigilância e cuidado quanto ao seu uso
.

Essa responsabilidade não se limita à hipótese de condução direta pelo proprietário, alcançando também a situação em que ele viabiliza a circulação do veículo por terceiro, sobretudo quando o faz em contexto de manifesta irregularidade, como ocorre na entrega de motocicleta a menor de idade e pessoa não habilitada.

No caso concreto,
demonstrado que o réu era proprietário da motocicleta e que admitiu tê-la emprestado ao menor envolvido no acidente, impõe-se reconhecer sua responsabilidade pelos danos causados à autora, pois a conduta de permitir a utilização do veículo nessas circunstâncias integra a cadeia causal do evento lesivo e atrai o dever de indenizar, em solidariedade com o condutor direto do veículo
.

Assentada, ademais, a responsabilidade civil do réu a partir da conjugação entre a regra geral do ato ilícito, prevista no art. 186 do Código Civil, e a norma específica de segurança viária constante do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, entre outras hipóteses.

A referência a tais dispositivos reforça que a conduta atribuída ao apelante não se limita à mera titularidade formal da motocicleta, mas consiste na violação de dever jurídico objetivo de cuidado, prudência e prevenção de risco, ao viabilizar que menor de idade conduzisse veículo automotor.

Desse modo, a entrega ou autorização de uso da motocicleta por pessoa inabilitada configura comportamento juridicamente censurável, apto a caracterizar culpa civil e a integrar o nexo causal do evento danoso, sobretudo quando da condução irregular resultaram lesões graves à autora, então criança.

Nos mesmos termos, conferir os precedentes abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM MOTOCICLISTA. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE "PARADA OBRIGATÓRIA". ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. ARTS. 28, 29, II, 34 E 44 DO CTB. LESÕES FÍSICAS. CICATRIZES. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. PROVA DE RENDA MENSAL À ÉPOCA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. PENSÃO MENSAL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE. CABIMENTO. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil)- "O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. (STJ, AgRg no AREsp n. 752 .321/SP) - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo. Configura-se ato ilícito quando o condutor não respeita a preferência legal e avança sinalização de parada obrigatória (arts. 28, 29, II, 34 e 44, do CTB)- O acidente que causa lesões físicas na vítima resulta em reparação por danos morais e estéticos . Enquanto o dano moral constitui ofensa à dignidade e decepção sentida pela vítima, o dano estético resulta da lesão à beleza física dela, com alteração da aparência para pior. Nos termos da Súmula 387 do ST J,"é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"- No caso concreto, o Réu não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo de causalidade, bem como a culpa exclusiva de terceiros ou da própria vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC. Por sua vez, o Autor comprovou a responsabilidade pelas lesões corporais sofridas no acidente . Logo, impõe-se a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e lucros cessantes - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade -"Na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória (STJ, AgRg no AREsp 636.383/GO) (TJ-MG - Apelação Cível: 68930459620098130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Vítima fatal . A prova testemunhal que os réus pretendiam produzir era, como é, desnecessária para o deslinde da causa. Cerceamento de defesa não caracterizado. A ré, na condição de proprietária do veículo causador do acidente, é solidariamente responsável pela reparação dos danos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Irmã da vítima. Danos morais reflexos configurados no caso em apreço, pois é evidente a dor, angústia e sofrimento causados pela perda repentina e inesperada de familiar em trágico acidente de trânsito. Indenização fixada em R$ 50.000,00 que não comporta majoração, e se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar desvantagem desproporcional à vítima. Precedente desta E . Corte relacionado ao mesmo evento que impõe seja adotada a mesma solução, sopesando os valores das indenizações já fixadas, em homenagem aos postulados ubi eadem ratio ibi idem jus e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositivo. Recursos improvidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001989020238260397 Nuporanga, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 14/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA COMPROVADA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir e existência de responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo em relação aos prejuízos decorrente do acidente de trânsito . 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de acidente automobilístico, o proprietário possui responsabilidade solidária quando empresta seu veículo ao terceiro condutor, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. 3. Proprietária que deve ser condenada solidariamente pelos prejuízos decorrentes do acidente automobilístico, sendo-lhe imposta a responsabilidade pelos danos causados pelo condutor do veículo . 4. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00017352520218190003 2021001105901, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/04/2022, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/05/2022)

Quanto ao valor indenizatório, a quantia de
R$ 20.000,00
mostra-se razoável e proporcional à gravidade do evento, às sequelas suportadas pela autora, então criança, e às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil, não se mostrando excessiva nem destoante dos parâmetros de equidade aplicáveis ao caso concreto.

Assim, inexistindo reparos a fazer na sentença, deve ser negado provimento ao recurso de apelação de ID n. 33385307, mantendo-se integralmente a condenação fixada em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID n. 33385307 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 33385302, posteriormente integrada pela decisão de ID n. 33385308, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Mantenho, portanto, a condenação de Joelson da Silva Machado ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Gabriele da Costa da Silva, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com os consectários legais fixados na origem, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% para 12% sobre o valor da condenação
, observados os limites legais e eventual gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026